Tribunal: TJDFT
Processo: 0728559-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0728559-22.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: FELIPE ALVES GUIMARAES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de revisão criminal, com pedido liminar, ajuizada por FELIPE ALVES GUIMARAES, com fulcro no artigo 621 e incisos, do Código de Processo Penal, em face de sentença que o condenou pelo crime de tentativa de homicídio qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), à pena fixada em 15 (quinze) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. O requerente argui a nulidade da prova que embasou a ação penal, alegando que as investigações foram “realizadas através de meios e atos fraudulentos”, inclusive informações anônimas que não foram previamente verificadas. Aduz que o reconhecimento fotográfico não poderia ser utilizado como prova da autoria, alegando que o procedimento teria sido realizado quando a vítima ainda estava internada em hospital, logo após ser submetida a cirurgia, encontrando-se sob efeito de “drogas, anestésicos e antibióticos e uma série de outras substâncias que deturpam a percepção e a consciência”. Alega que o auto de reconhecimento por fotografia seria falso, em primeiro diante do estado da vítima quando elaborado o documento e em segundo, porque em Juízo ela não reconheceu o réu como autor dos disparos. Assevera que todos os elementos de prova foram produzidos de maneira fraudulenta e forjada, sendo que os policiais “adaptaram” as declarações da vítima para fazer constar seu nome, o que se configura pelo não reconhecimento judicial, repisa. Conclui que o requerente foi indiciado como “bode expiatório”. Diante dos argumentos expostos, requer o desentranhamento da prova ilícita dos autos, na forma do artigo 157, § 1o, do Código de Processo Penal e que seja a ação penal anulada, com fundamento nos artigos 563 e 564 do mesmo Diploma. Em alternativo, que seja declarada a nulidade dos autos de reconhecimento “falsos”, com anulação do julgamento realizado no plenário do Júri. Pede, ainda, a absolvição do requerente, na forma do artigo 386, incisos IV e V, do Código de Processo Penal. Pugna pela concessão de liminar pela qual seja concedida liberdade provisória ao paciente, aplicando-se medidas cautelares diversas, dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório do essencial. Decido. O artigo 300 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal, permite ao Juiz conceder tutela de urgência, antecipando os efeitos da pretensão, desde que estejam presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em que pese a ausência de previsão legal para a concessão de tal medida em sede de revisão criminal, que tem por objeto condenação transitada em julgado, a jurisprudência tem admitido a antecipação da tutela em casos excepcionais, quando evidenciada de plano a ocorrência de grave erro do Poder Judiciário ou quando forem acostadas novas provas irrefutáveis da suposta inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena, a teor do dispõe o artigo 621 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, confira-se: 1. A liminar em Revisão Criminal não tem previsão legal, sendo admitida, pela jurisprudência, excepcionalmente, em estritos casos em que a urgência, necessidade e relevância se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanham, não sendo essa a hipótese dos autos. (Acórdão 1093970, 20180020016240RVC, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 30/4/2018, publicado no DJE: 8/5/2018. Pág.: 121) A concessão de liminar em sede de revisão criminal somente se justifica se cabalmente demonstrada a possibilidade de superveniência de prejuízo irreparável, desde que verossímil a fundamentação jurídica, ou existente prova irrefutável da inocência do réu, hipóteses não confirmadas no caso dos autos. (Acórdão 1077168, 20170020220017RVC, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 19/2/2018, publicado no DJE: 27/2/2018. Pág.: 182/184) Em se tratando de revisão criminal, conquanto não exista previsão legal para a concessão de liminar, a jurisprudência a tem admitido, em situações excepcionalíssimas, quando evidenciada, de plano, e de forma inequívoca, a ocorrência de graves erros por parte do Poder Judiciário, ou quando sobrevierem provas irrefutáveis da inocência do condenado, ou, ainda, de circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena, a teor do artigo 621, do Código de Processo Penal. Não sendo este o caso dos autos, mantém-se a decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela. (Acórdão 952471, 20160020126358RVC, Relator: ESDRAS NEVES, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 4/7/2016, publicado no DJE: 7/7/2016. Pág.: 380/381) Nessa linha, Renato Brasileiro de Lima assim leciona: Não obstante a ausência de previsão legal de efeito suspensivo, a doutrina sugere que, em situações excepcionalíssimas, e desde que caracterizada manifesta ilegalidade (leia-se, erro judiciário teratológico), é possível a utilização do poder geral de cautela do magistrado (CPC, art. 798 – art. 297 do novo CPC), assim como a antecipação dos efeitos da tutela pretendida (CPC, art. 273 – art. 300 do novo CPC), aplicáveis subsidiariamente ao processo penal como fundamento no art. 3o do CPP. Na mesma linha, consoante disposto no art. 969 do novo CPC, a propositura da ação rescisória (leia-se, revisão criminal) não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ‘ressalvada a concessão de tutela provisória’ (in Manual de Processo Penal, 4a ed. – Salvador: Ed. JusPodvm, 2016, p. 1792). No caso sob exame, analisando-se os argumentos do requerente, bem assim todos os documentos acostados à revisão criminal, não se vislumbra plausibilidade jurídica no pedido formulado. Isso porque a condenação, segundo se afere dos documentos acostados pelo próprio requerente, foi embasada em prova analisada pelo d. Conselho de Sentença, cuja decisão é soberana. Ademais, o mesmo arcabouço foi examinado de maneira percuciente pela 2a Turma Criminal desta Corte de Justiça, que manteve a decisão dos Senhores Jurados. Ressalte-se que o requerente não trouxe para os autos qualquer prova nova e firme das supostas nulidades ou falsidades apontadas, limitando-se a discorrer sobre os mesmos argumentos já lançados em sede de apelação criminal (ID 28773565 – fls. 12/26), que foram analisados pelo Colegiado da 2a Turma Criminal e rechaçados (ID 28773566). Assim, não demonstrada a plausibilidade do direito vindicado, inviável a concessão de medida liminar para que o requerente seja colocado em liberdade. Forte em tais razões, INDEFIRO o pedido liminar. I. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 5 de setembro de 2021 16:37:44. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora